Tribunal: TJMT
Processo: 0006131-86.2013.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA RIBAS - CPF: 488.976.121-72 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por EMERSON FERREIRA RIBAS em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, pretendendo a retificação da anotação de sua ficha funcional no que tange a data de início do exercício funcional e o respectivo pagamento de adicional por tempo de serviço.

2.

Após contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente, para determinar o reconhecimento do exercício da função entre 29/10/1999 a 28/2/2001, determinando o pagamento do respectivo adicional pelo período não prescrito (maio/2008), condenando o município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

3.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

4.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA pede pela reforma do julgado pedindo pelo reconhecimento de prescrição, pela ilegitimidade do município e ainda, pretendendo que seja extirpada da condenação imposta a título de custas e honorários sucumbenciais.

5.

No que tange a alegação de prescrição, cumpre a esclarecer que restou apenas reconhecido o vínculo, sem que houvesse imposição a pagamento de valores do período anterior à 2008, sem que houvesse condenação pecuniária.

6.

O Recorrente sustenta que a parte legítima para responder pelas pretensões autorais é a SAMAE criada pela Lei Municipal n°. 2.100/2003, com autonomia econômica, financeira, administrativa e patrimonial.

7.

De outro lado, quanto a alegação de ilegitimidade, importante esclarecer que, conforme comprovado nos autos, o recorrido prestou serviços para o Recorrente, e recebeu da Recorrente os valores pelos serviços prestados.

8.

Registro ainda que, o período do reconhecimento de vínculo pretendido é entre 29/10/1999 e 28/2/2001, de outro lado, a SAMAE fora criada apenas em 2003, logo, na época do período vindicado, sequer existia, razão pela qual, não merece acolhimento a pretensão recursal.

9.

Deixo de condenar o Recorrente
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC
: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Condeno o Recorrente
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação proposta por EMERSON FERREIRA RIBAS em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, pretendendo a retificação da anotação de sua ficha funcional no que tange a data de início do exercício funcional e o respectivo pagamento de adicional por tempo de serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de reconhecimento de vínculo entre as partes no período de 1999 à 2001, determinando o pagamento de adicional por tempo de serviço pelo período não prescrito (maio/2008), e ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, o Recorrente MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA nas razões recursais, suscita preliminar de prescrição, alegou ilegitimidade do município e pleiteou pela extinção da condenação imposta a título de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões o Recorrido EMERSON FERREIRA RIBAS refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020